Tribunal: TJBA
Processo: 8016340-21.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016340-21.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SHELDON BASTOS COSTA

Advogado(s)
:
CELSO MORAIS GOMES

APELADO: MARIA CELIA BASTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
DANILLO TORRES DE AMORIM

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA CONDOMINIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VIOLAÇÃO DE DEVER ESTABELECIDO NO SEU REGIMENTO INTERNO. ANIMAL DE RAÇA AGRESSIVA. RISCO AOS DEMAIS CONDÔMINOS. DEVER DE RETIRADA DO ANIMAL. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO LOCATÁRIO A RESPEITO DA APLICAÇÃO DE MULTAS CONDOMINIAIS. DESCUMPRIMENTO REITERADO. DIREITO DE DEFESA ASSEGURADO. MULTA CONDOMINIAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante o comando inserto no art. 9º, II, da Lei n. 8.245/1991, pode ocorrer a resolução do contrato de locação em razão da prática de infração legal ou contratual.

2. Na hipótese, o acervo probatório colacionado aos autos demonstrou o reiterado descumprimento do dever condominial de proibição de manutenção de animal de estimação agressivo no condomínio pelo recorrente.

3. Cabe consignar que devido à prévia ciência que o apelante teve a respeito de tais sanções pecuniárias, ressoa claro que não ficou impossibilitado de apresentar defesa administrativa ou de questioná-las judicialmente ao tempo em que foram aplicadas, motivo pelo qual não há que se falar em violação ao seu direito ao contraditório e à ampla defesa, tampouco às normas do regimento interno do condomínio, aplicáveis à hipótese. Assim, não merece acolhimento a tese de anulação de aludidas penalidades.

4. Inviável a pretendida redução da multa aplicada, porquanto, além de ter sido estipulada em quantia que não se revela abusiva, deve ser considerada a gravidade na conduta por permanecer no condomínio com animal agressivo, pondo em risco a segurança dos condôminos, com reiterado descumprimento.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8016340-21.2020.8.05.0080, em que figuram como apelante
SHELDON BASTOS COSTA
, e apelado,
MARIA CELIA BASTOS CERQUEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DESPROVER PARCIALMENTE
o recurso, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

2

Procurador(a) de Justiça